Tribunal: TJMT
Processo: 0006354-21.2001.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006354-21.2001.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0001-76 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (APELANTE), CLEIFER AMORIM PEREIRA - CPF: 821.055.881-15 (APELADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DOMINGOS MARQUES AMORIM - CPF: 866.986.301-44 (APELADO), ALZEMIRO RIBEIRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LÍDIA FRANCISCA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. INSTITUTO NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença apresentado para cobrança de honorários advocatícios arbitrados em Medida Cautelar Preparatória de Sequestro, sob o fundamento de prescrição intercorrente. O apelante sustenta a inaplicabilidade da prescrição nos moldes reconhecidos, a ausência de inércia e a existência de manifestações processuais não apreciadas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
purar se houve efetiva inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição
intercorrente e
ve
rif
icar se o juízo de origem deixou de apreciar petições relevantes previamente apresentadas pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente no Cumprimento de Sentença exige a inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando há diligência do exequente no impulso da execução.

Consta dos autos que o exequente apresentou requerimentos de penhora, expedição de ofícios, diligências em sistemas eletrônicos e outras providências voltadas à satisfação do crédito, afastando a alegação de inércia.

O juízo de origem deixou de apreciar manifestação apresentada antes mesmo da intimação para se pronunciar sobre eventual prescrição, bem como não examinou as alegações sobre causas impeditivas ou interruptivas, o que configura violação ao contraditório e à fundamentação adequada.

A sentença, embora reconheça os esforços do exequente, conclui pela prescrição com base em precedentes relacionados à execução de título extrajudicial e na ausência de bens penhoráveis, sem comprovação de desinteresse do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não se reconhece a prescrição intercorrente quando o exequente adota medidas concretas para a localização de bens e o regular prosseguimento da execução.

É nula a sentença que extingue o cumprimento de sentença por prescrição intercorrente sem a prévia análise de manifestações relevantes apresentadas pelo exequente.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1030609-92.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença em
Medida Cautelar Preparatório de Sequestro

julgado extinto
em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, com condenação do exequente ao pagamento das custas processuais.

O apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia de sua parte capaz de autorizar a aplicação do referido instituto.

Relata que
a

M
edida
C
autelar
P
reparatória de
S
equestro
foi decidida
em abril de 2016
e julg
ada
extinta
, condenando-se
os executados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Afirma que, após
R
ecurso, a verba honorária foi majorada
no
acórdão, o qual transitou em julgado em abril de 2017, momento em que requereu a instauração da fase executiva.

Alega que, desde o início do
C
umprimento de
S
entença, adotou diversas providências para localizar bens passíveis de constrição, tendo promovido penhora, requerido expedição de ofícios a instituições financeiras, realizado pesquisas em sistemas eletrônicos e buscado informações em cartórios de registro de imóveis.
Sustenta que, mesmo diante das dificuldades encontradas, manteve atuação constante e diligente, sem qualquer período de abandono do feito.

Destaca que identificou a aquisição de imóvel pelos executados e que, após a citação, referido bem foi alienado, o que indicaria tentativa de fraude à execução. Em razão disso, houve determinação judicial para intimação dos devedores e de terceiros adquirentes, providência que não se concretizou por entraves cartorários e dificuldades nos serviços postais, circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressalta que, ao longo dos anos seguintes, indicou sucessivos endereços para viabilizar as intimações, todas frustradas por certidões negativas, o que demonstra a inexistência de desídia.

Acrescenta que o processo tramitava em meio físico até 2020, fato que contribuiu para a lentidão dos atos processuais, bem como que, após a migração para o sistema eletrônico, continuou a requerer o regular andamento da
E
xecução, inclusive com pedidos de novas diligências para localização de patrimônio.

Defende que eventual paralisação decorreu exclusivamente da morosidade do aparelho judiciário, da indisponibilidade de sistemas e das limitações impostas pelo período pandêmico, não podendo tais fatores ser imputados ao exequente.

Sustenta que atos de citação, intimação e tentativa de constrição ocorreram ao longo do tempo, o que afasta a fluência do prazo prescricional, nos termos do Código de Processo Civil.

Invoca entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição intercorrente somente se configura quando comprovada a inércia do credor, após prévia intimação pessoal para impulsionar o feito, o que não ocorreu no caso concreto.

Afirma, ainda, que a
E
xecução versa sobre honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza alimentar, cujo recebimento não pode ser
impedi
do por interpretação equivocada do instituto prescricional.

R
equer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do
C
umprimento de
S
entença, com retomada das medidas executivas necessárias à satisfação do crédito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O C
umprimento de
S
entença
foi apresentado para cobrança de honorários advocatícios fixados em Medida Cautelar Preparatória de Sequestro e foi julgado extinto diante do reconhecimento
de prescrição intercorrente.

Inicialmente, observa-se que a sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao aplicar, de forma indistinta, fundamentos próprios da
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial a um
C
umprimento de
S
entença
fund
ado em título judicial.

Consta dos autos que o crédito exequendo decorre de sentença transitada em julgado, proferida na Medida Cautelar Preparatória de Sequestro, com posterior majoração d
a

verba
honorári
a
por acórdão, formando, assim, título executivo judicial
.

Além disso, a análise detida do conjunto processual revela que não houve qualquer conduta negligente atribuível ao apelante. Ao contrário, desde a instauração do
C
umprimento de
S
entença, em 2017, o exequente adotou sucessivas providências destinadas à localização de bens e ao regular prosseguimento da
E
xecução.

Houve requerimentos de penhora, pedidos de expedição de ofícios, indicações de endereços, diligências junto a sistemas eletrônicos e manifestações reiteradas sempre que provocado ou sempre que constatada a necessidade de impulso processual, conforme amplamente demonstrado nos documentos juntados aos autos
.

Desse modo, não se verifica a inércia qualificada exigida pela jurisprudência para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Eventuais lapsos temporais decorreram, em verdade, da dificuldade na localização de bens, da morosidade inerente aos atos cartorários, da tramitação do processo em meio físico por longo período e, ainda, de circunstâncias externas que não podem ser imputadas à parte exequente.

Ressalte-se, ainda, aspecto de especial relevância no caso concreto. Consta dos autos que o apelante apresentou petição antes mesmo do despacho que o intimou a se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente. Tal manifestação, contudo, não foi apreciada pelo
J
uízo de origem.

E depois, ainda
não
se pronunciou sobre a
petição do apelante em relação à
determinação acima referida.

Apesar disso, sobreveio sentença extinguindo o feito executivo, sem o devido enfrentamento dos argumentos já deduzidos pelo exequente e sem a análise das causas impeditivas ou interruptivas da prescrição por ele apontadas. Essa
s
circunstância
s
reforça
m
o caráter indevido da extinção, pois evidencia
m
violação ao contraditório e à necessidade de fundamentação adequada das decisões judiciais
.

Cumpre destacar, também, que a própria sentença reconhece o esforço do exequente, mas, ainda assim, conclui pela prescrição com base em precedentes voltados à
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial e à ausência de bens penhoráveis, sem considerar que, no
C
umprimento de
S
entença
não houve
clara demonstração de desinteresse do credor
, o que afasta a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EXISTÊNCIA E VALIDADE – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE DE NOVA JUNTADA DE DOCUMENTOS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS CIÊNCIA DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de cumprimento de sentença processado nos próprios autos em que foi proferido o título executivo judicial, conforme faculta o art. 513, § 1o, do CPC, e sendo o processo eletrônico, a sentença e a certidão de trânsito em julgado já integram os autos, sendo desnecessária sua juntada em separado. 2.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor em promover os atos executórios por prazo superior ao da prescrição da pretensão, o que não se verifica quando a exequente demonstra diligência na busca pela satisfação de seu crédito
. 3. Configura fraude à execução, nos termos do
art
. 792, IV, do CPC, a alienação de bem imóvel realizada após o início da fase de cumprimento de sentença e após os executados terem sido devidamente intimados sobre a execução, especialmente quando não há outros bens livres e desembaraçados para garantir o débito. 4. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10306099220258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025). (Sem destaque no original).

Portanto, afastados os fundamentos da sentença,
quais sejam a equivoc
a
da decisão com base em
título extrajudicial, a inexistência de inércia do apelante e, ainda, a não apreciação de petiç
ões
relevante
s
apresentada
s
antes do reconhecimento da prescrição, impõe-se a reforma do julgado
, pois a
extinção do feito mostrou-se prematura e desamparada do contexto fático-probatório dos autos.

Pelo exposto,

prove
j
o
o Recurso
para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na origem,
anul
ar a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento do
C
umprimento de
S
entença, com a apreciação das manifestações já apresentadas pelo exequente e a retomada dos atos executivos, como medida de justiça e de efetividade da tutela jurisdicional.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026